Tribunal: STF
Processo: RE 1013107
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Chavantes. 



    Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 23 da Lei nº 12.153/2009, que permite limitar a competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública, em virtude de violação da competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Afirma “que não faz jus o Requerente ao reflexo das verbas referentes às suas horas extraordinárias em férias e no em seu terço constitucional, mas tão somente sobre o 13º salário, que é pago com base na remuneração percebida pelo servidor, conforme dispõe o artigo 166 e seu Parágrafo único”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 22, I, 37, caput, XIV, 39, § 3º, e 93, IX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Considerada a pendência de julgamento da ADI 4.847/DF no Plenário deste Supremo Tribunal, determinei o sobrestamento destes autos até a decisão definitiva naquele processo. Referida ação foi julgada prejudicada, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, cujo trânsito em julgado ocorreu em 02.3.2022. Nesse cenário, levanto o sobrestamento e passo ao exame do feito.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso inominado para manter a condenação do Município a pagar ao recorrido, servidor público municipal, verbas relativas aos reflexos de horas extraordinárias nas férias, acrescidas do terço constitucional, e reformar a sentença em relação à base de cálculo do adicional de insalubridade. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 23, LEI Nº 12.153/09 E DO PROVIMENTO Nº 1.768/10 DO TJSP NÃO CONFIGURADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CÁLCULO DE FÉRIAS - CONSIDERAÇÃO DAS HORAS EXTRAS EM MÉDIA TRABALHADAS - ART. 55, § 3º, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CHAVANTES QUE PREVÊ QUE AS FÉRIAS SÃO CALCULADAS COMO SE O SERVIDOR ESTIVESSE EM EXERCÍCIO - DEMONSTRAÇÃO DE TRABALHO HABITUAL EM HORAS EXTRAS - DIFERENÇA DEVIDA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STF (RECLAMAÇÃO Nº 6.266/DF) - ART. 161 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PREVÊ QUE SERÁ PREVISTA A BASE DE CÁLCULO EM LEI DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO - DECURSO DE 24 ANOS SEM O ADVENTO DESSA LEI - MUNICÍPIO QUE VEM REALIZANDO PAGAMENTOS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE ELABORE PROJETO DE LEI PARA REGULAMENTAR O ASSUNTO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA APURAR EVENTUAL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a Constituição Federal (…), em seu art. 96, I, a, autoriza aos Tribunais alterar a competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, desde que observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, como ocorreu no caso” (HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 22, I da Lei Maior. Colho precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS POR MEIO DE RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a Constituição Federal (…), em seu art. 96, I, a, autoriza aos Tribunais alterar a competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, desde que observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, como ocorreu no caso’ (HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedente. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1352428 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.12.2021).



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE ATRIBUI AO ÓRGÃO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS PREFEITOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 29, X, DA CF). EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DO AUTOGOVERNO DA MAGISTRATURA (ART. 96, I, ALÍNEA ‘A’, E II, ALÍNEA ‘D’). AÇÃO PROCEDENTE. 1. A modificação da norma impugnada, desde que observada a continuidade normativa do conteúdo questionado, além do oportuno aditamento da petição inicial, não impede o conhecimento da ação direta. Precedentes. 2. Compete aos Tribunais da República a edição de atos normativos internos para a sua organização e administração, como expressão da autonomia que a Constituição lhes confere (art. 96, I, ‘a’, da CF). 3. Uma vez atribuída aos Tribunais de Justiça a competência para o julgamento dos Prefeitos pela prática de crimes comuns, aí incluídos os crimes de responsabilidade impróprios (art. 1º do Decreto-lei 201/1967), incumbe a essas Cortes definir, em seus respectivos regimentos, o órgão interno responsável pela instrução e julgamento dessas ações. [...] 5. Ação direta julgada procedente” (ADI 3915, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVAS VARAS POR PROVIMENTO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A al. a do inc. I do art. 96 da Constituição Federal autoriza alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos tribunais. Precedentes. 2. Redistribuição de processos, constitucionalmente admitida, visando a melhor prestação da tutela jurisdicional, decorrente da instalação de novas varas em Seção Judiciária do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis. 3. Ordem denegada” (HC 108749, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 07.11.2013).



    Não há falar, por seu turno, em afronta aos arts. 37, caput, XIV, e 39, § 3º, da Constituição da República, porquanto, no caso, a suposta violação somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 650.574-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.9.2011; e ARE 647.735-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.6.2012, cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE SEXTA PARTE SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). 2. Na hipótese em apreço, o cálculo do adicional de sexta-parte foi solucionado à luz do art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, não desafiando o acórdão, recurso extraordinário. … 5. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a tempestividade o agravo regimental e negar-lhe provimento.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora